Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702650-10.2019.8.07.0012 RECORRENTE: LEONARDO CARDOSO DA SILVA RECORRIDA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PAGAMENTO A MAIOR PELA SEGURADORA. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cálculo indenizatório, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, deve considerar, primeiramente, o enquadramento da perda anatômica ou funcional na tabela anexa a Lei 6.194/74, aplicando-se o percentual estabelecido sobre o valor máximo da cobertura. Em seguida, deve-se proceder à redução proporcional da indenização, em consonância com o grau da incapacidade definitiva da vítima, conforme dispõe o § 1o, II, do art. 3o do reportado diploma legal. 2. Assim, no caso de invalidez permanente parcial incompleta motivada pela perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos, aplicar-se-á o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo da cobertura e, sobre o valor resultante, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente à redução proporcional da indenização em razão da leve repercussão da lesão. 3. Comprovado que a seguradora ré pagou administrativamente (R$2.531,25) quantia superior à devida (R$843,75), deve ser julgado improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT. 4. Esclarece-se, por oportuno, que houve mero erro material na parte final do laudo confeccionado pela seguradora por ocasião da realização da perícia em sede administrativa, em que constou a descrição “perda completa da mobilidade de um dos punhos”, quando o correto seria “(...) de um dos joelhos”, o que induziu a erro o magistrado sentenciante que, acreditando existirem dois membros lesionados, considerou que a seguradora não teria indenizado o trauma do joelho e, sim e apenas, do punho. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 336 e 507, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora adotou premissa defendida tardiamente pela parte contrária em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, no sentido de que o valor pago na via administrativa seria referente ao mesmo membro identificado na perícia judicial. Aduz que referida tese, fruto e inovação, deveria ter sido suscitada em contestação. Com base em julgado da Corte Superior, aponta divergência jurisprudencial sem realizar o devido cotejo analítico. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo (OAB/DF 59.422) e Alexandre da Silva Mangueira (OAB/DF 59.673). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 336 e 507, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora deixou assente no ID 18049087 – Pág. 4 que “desde a contestação apresentada pela seguradora (ID 15700346), a referida parte argumentou que o autor, ora embargante, já teria recebido tudo que lhe era devido em sede administrativa, do que se conclui que não prevalece a tese de que o colegiado teria agido com equívoco ao levar em consideração argumento acobertado pela preclusão e de que a questão relacionada à existência de erro material no laudo constituiria inovação recursal proibida”. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo (OAB/DF 59.422) e Alexandre da Silva Mangueira (OAB/DF 59.673). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015